Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715423-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: WESLEY DA SILVA ARAGAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valparaíso Empreendimentos e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução de título extrajudicial ajuizada contra Wesley da Silva Aragão - ME (ID 153942568 do processo n. 0705979-24.2023.8.07.0001), declinou da competência para processamento e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, ante o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro. Em suas razões recursais (ID 46055685), a agravante narra que “ingressou, na origem, com a competente ação de execução de título executivo extrajudicial, com o objetivo de receber a dívida do agravado, que perfaz a quantia de R$19.233,76 (dezenove mil duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)” e que, “para tanto, instruiu o feito com o contrato de locação, que, por sua vez, consta com expressa cláusula de eleição de foro (cláusula 16a), (...) livremente pactuada e acordada entre as partes”, nos termos do art. 63 do CPC. Entende inexistir “amparo legal que justifique a declinação de competência, uma vez que, como cediço, trata-se de competência em razão do território, de forma que caberia ao demandado alegá-la como questão preliminar, caso em que, não oferecida, opera-se a prorrogação da competência do Juízo”, à luz dos arts. 64 e 65 do CPC. Salienta que, conforme art. 58, II, da Lei n. 8.245/91, “nas ações que envolvam o contrato de locação (de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação) ou de execução, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”, como ocorreu no caso. Expõe que “a eleição de foro feita pelas partes em nada dificultaria o acesso à justiça, tampouco dificultaria ou oneraria a defesa”. Destaca que “a relação entre as partes é relação contratual de locação em shopping center, de forma que inexiste qualquer hipossuficiência a ser alegada ou suprida”. Cita o art. 54 da Lei n. 8.245/91, o qual, expressamente, dispõe que, “nas relações contratuais entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação”. Requer, portanto, concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e reconhecida a competência da Vara de origem para processamento e julgamento do feito de referência. Preparo recolhido (IDs 46055687 e 46355134). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputa-se ausente a probabilidade do direito da agravante. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizado por Valparaíso Empreendimentos e Participações S.A., ora agravante, contra Wesley da Silva Aragão – ME, ora agravado, em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. O i. magistrado a quo proferiu decisão em que declinou da competência para processamento e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, ante o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro. Em análise aos autos, verifica-se que tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município (ID 148956877). Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. As circunstâncias acima descritas, portanto, revelam peculiaridades no caso em apreço, que impedem aplicação imediata e indiscriminada da súmula n. 33 do STJ[1], sem a devida distinção e aprofundamento da questão. Com efeito, o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[2]). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial conferida pelo legislador em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. Por conseguinte, a despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC[3] c/c art. 187 do CC[4]). A propósito, colha-se os precedentes deste e. Tribunal acerca do assunto: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. A cláusula de eleição de foro deve ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, se for abusiva ou dificultar o acesso do réu ao Poder Judiciário. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1672984, 07009786120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. (...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) No particular, conforme demonstrado, a existência de indícios de escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, afasta, nesse momento processual, a probabilidade do direito do agravante, haja vista a necessidade de aprofundamento da questão debatida. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...).(Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [2] Art. 5o. (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.